Tribunal: TJMT
Processo: 1027528-37.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027528-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURAS GERADAS EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA NO PROCEDIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA DECLARAR O DÉBITO INEXISTENTE E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2.

Empresa de fornecimento de energia que gerou fatura a título de recuperação de consumo, sem que fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

TOI unilateral. Cobrança imprópria que tentativas de solução na seara administrativa, inclusive perante o PROCON.

4.

Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.

5.

Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Recurso do consumidor conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face de sentença proferida na qual foram julgados improcedentes os pleitos da exordial, sob o fundamento de que, o Termo de Ocorrência e Inspeção teria sido legítimo concluindo pela exigibilidade do débito.

A parte recorrente/consumidora, em razões recursais, pleiteia pela a necessidade de reforma da sentença, para que sejam declarados inexistentes os débitos objetos da demanda e para que seja reconhecida a existência de danos morais indenizáveis no caso em concreto, alegando desvio do tempo produtivo.

A parte recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023